Tribunal: TJPA
Processo: 0804696-11.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804696-11.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: CARLOS OTAVIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0804696-11.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESO DE REFERÊNCIA: 0801417-84.2025.8.14.0301

AGRAVANTE: CARLOS OTAVIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR

ADVOGADO: MAGNO EDSON ROXO DE SOUZA

AGRAVADA: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADO: MAX AGUIAR JARDIM

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Carlos Otávio Pereira de Souza Júnior contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pela Azul Companhia de Seguros Gerais para revogar a tutela de urgência que havia determinado o fornecimento de veículo reserva ao autor nos autos da ação de cobrança c/c danos morais. O agravante sustenta a prevenção da 1ª Turma de Direito Privado e defende a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a prevenção da 1ª Turma de Direito Privado, em razão de anterior julgamento entre as mesmas partes; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que impôs à seguradora o fornecimento de veículo reserva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prevenção entre órgãos julgadores exige identidade de processos ou conexão entre as causas, conforme art. 116 do Regimento Interno do TJPA. Inexistente tal identidade, não se caracteriza prevenção.

4.

A tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), a partir dos elementos presentes nos autos no momento da decisão.

5.

A apólice de seguro firmada entre as partes não contempla cláusula expressa que obrigue o fornecimento de veículo reserva, sendo esse um serviço adicional não contratado.

6.

A imposição judicial de obrigação sem respaldo contratual viola o princípio do pacta sunt servanda, podendo gerar desequilíbrio atuarial e insegurança jurídica.

7.

A alegação de necessidade do veículo para locomoção de familiares idosos, embora compreensível, não configura por si só situação de urgência jurídica nos moldes do art. 300 do CPC.

8.

A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais confirma a impossibilidade de compelir a seguradora ao fornecimento de carro reserva quando ausente previsão contratual, mesmo em casos de negativa de cobertura ainda sob discussão judicial.

9.

A decisão monocrática está devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante, não havendo nulidade, vício processual ou elementos que justifiquem a sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A distribuição por prevenção entre órgãos julgadores exige identidade de processos ou conexão processual relevante, não se aplicando a meros litígios entre as mesmas partes.

2.

A concessão de tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva pela seguradora depende de cláusula contratual específica e da demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC.

3.

A imposição judicial de obrigação não contratada viola o princípio do pacta sunt servanda e compromete o equilíbrio dos contratos de seguro.

4.

A mera alegação de necessidade familiar não configura perigo de dano grave a justificar medida de urgência sem respaldo contratual.

5.

A decisão monocrática que revoga tutela indevidamente concedida pode ser mantida pelo colegiado quando pautada em jurisprudência consolidada e adequada aplicação do direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 116 do RITJPA, 300, 1.015, I, e 1.021, §4º; CF/1988, art. 5º, XXXV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP, AI nº 0100079-94.2022.8.26.9029, Rel.ª Des.ª Gabriela de Oliveira Thomaze, j. 10.02.2023;
TJSP, AI nº 2242926-12.2022.8.26.0000, Rel.ª Des.ª Maria de Lourdes Lopez Gil, j. 19.12.2022;
TJSP, AI nº 2107103-66.2022.8.26.0000, Rel.ª Des.ª Ana Lucia Romanhole Martucci, j. 01.08.2022;
TJSP, Ap. Cív. nº 1003643-78.2017.8.26.0704, Rel. Des. Vianna Cotrim, j. 07.06.2018.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
CARLOS OTÁVIO PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR
, contra
decisão monocrática
que, nos autos da ação
de Cobrança c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
, proposta
em face de AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, foi proferida com a seguinte ementa:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de cobrança c/c danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva ao autor, CARLOS OTÁVIO PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR, até o julgamento final da demanda. A agravante sustenta inexistência de previsão contratual para tal obrigação, bem como ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a concessão de tutela de urgência que impõe à seguradora a obrigação de fornecer veículo reserva ao segurado, na ausência de cláusula contratual expressa e sem comprovação dos requisitos legais para sua concessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência pressupõe a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, devendo a análise se restringir aos elementos existentes nos autos à época da decisão impugnada.

4.

A apólice de seguro apresentada (nº 90.22.0531.03359.0000) não contempla cláusula que imponha à seguradora a obrigação de fornecer veículo reserva, tampouco existe previsão legal nesse sentido.

5.

A cláusula invocada para justificar a negativa do sinistro (12.r) exige, para sua aplicação, a comprovação do nexo causal entre a condução sob efeito de álcool e o sinistro, o que ainda depende de instrução probatória, não podendo servir, por si só, como base para o deferimento da tutela de urgência em sentido oposto.

6.

A concessão de medida antecipatória para impor obrigação não contratada representa violação ao princípio do pacta sunt servanda e pode acarretar desequilíbrio atuarial dos contratos de seguro, com risco de dano reverso ao próprio agravado, caso a demanda não lhe seja favorável.

7.

A ausência de cláusula contratual expressa e a inexistência de prova inequívoca da necessidade urgente do veículo para subsistência inviabilizam a manutenção da decisão liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A imposição judicial de obrigação de fornecimento de veículo reserva pela seguradora depende de previsão contratual expressa e demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda e à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 300, 1.015, I; CF/1988, art. 5º, XXXV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJSP, AI nº 0100079-94.2022.8.26.9029, Rel.ª Des.ª Gabriela de Oliveira Thomaze, j. 10.02.2023;

·

TJSP, AI nº 2242926-12.2022.8.26.0000, Rel.ª Des.ª Maria de Lourdes Lopez Gil, j. 19.12.2022;

·

TJSP, AI nº 2107103-66.2022.8.26.0000, Rel.ª Des.ª Ana Lucia Romanhole Martucci, j. 01.08.2022;

·

TJSP, Ap. Cív. nº 1003643-78.2017.8.26.0704, Rel. Des. Vianna Cotrim, j. 07.06.2018.

Inconformado, sustenta o agravante, em resumo, a
prevenção da 1ª Turma de Direito Privado
, sob o argumento de que já teria sido apreciado anteriormente outro recurso envolvendo as mesmas partes e matéria, razão pela qual pleiteia a
anulação da decisão monocrática
e a
redistribuição dos autos
ao órgão prevento. No mérito, defende a
manutenção da tutela de urgência
, aduzindo a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a
probabilidade do direito
, diante da indevida negativa de cobertura do sinistro, e o
periculum in mora
, tendo em vista que seus pais são idosos e dependem do veículo para locomoção. Requer, por fim, o
juízo de retratação
e, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo colegiado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso
, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é verificar se a decisão monocrática que
revogou a tutela de urgência
concedida em 1º grau deve ser reformada, em razão da alegada
prevenção da 1ª Turma de Direito Privado
e da suposta
presença dos requisitos do art. 300 do CPC
para o fornecimento de
veículo reserva
pela seguradora.

No caso concreto, o agravante alega que o presente agravo deveria ter sido distribuído à 1ª Turma, em razão de decisão anterior proferida em outro agravo envolvendo as mesmas partes e matéria. Contudo, conforme consignado na decisão monocrática, o feito originário do agravo anterior tramitou sob o nº
0867789-83.2023.8.14.0301
, enquanto o presente recurso decorre do processo nº
0801417-84.2025.8.14.0301
, instaurado posteriormente e autônomo em relação ao primeiro.

Nos termos do
art. 116 do Regimento Interno do TJPA
, a prevenção somente se caracteriza quando se trata do
mesmo processo de origem
, ou quando há
conexão ou continência entre feitos
, o que não ocorre na espécie. Assim,
não se vislumbra identidade fático-processual
que justifique o reconhecimento da prevenção, razão pela qual
deve ser afastada a preliminar
.

Superada a questão preliminar, passa-se ao mérito.

A tutela de urgência pressupõe a
conjugação de dois requisitos
: a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, conforme o
art. 300 do CPC
.

No caso, verifica-se que a apólice firmada entre as partes
não prevê expressamente o fornecimento de veículo reserva
, sendo este benefício dependente de
contratação adicional
, o que não foi demonstrado pelo autor. Imputar à seguradora o dever de fornecer automóvel substituto sem a correspondente previsão contratual
viola o princípio do pacta sunt servanda
e compromete o
equilíbrio atuarial do contrato
, tal como reconhecido na decisão agravada.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria possui entendimento consolidado de que
a ausência de cláusula expressa de carro reserva impede a concessão de tutela de urgência que imponha obrigação não contratada
, sob pena de ofensa à liberdade contratual e ao equilíbrio econômico do contrato:

"Agravo de instrumento. Ação de cobrança e indenização. Seguro de veículo. Decisão que determinou à ré o fornecimento aos autores de carro reserva, bem como determinou que a seguradora demandada se abstivesse de cobrar pela permanência do automóvel em seu pátio, assim como de encaminhar o nome dos requerentes para negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito. Inconformismo da ré. Parcial acolhimento. Inexistência de previsão contratual de fornecimento de carro reserva. Ordem de fornecimento de automóvel substituto que não se sustenta. Acertada, contudo, a abstenção de cobranças. Obrigação de retirada pelos segurados do automóvel do pátio da seguradora é questão subordinada ao desfecho da própria lide, na qual se discute a negativa de cobertura do sinistro. Permanência do veículo no local não implica em prejuízo relevante à demandada, tampouco impede ulterior cobrança pela estadia, a depender do desfecho do caso. Recurso parcialmente provido."
(TJSP; Agravo de Instrumento 2242926-12.2022.8.26.0000; Relator (a): Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2022; Data de Registro: 19/12/2022).

......................................................................................................"AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA. Ação cominatória cumulada com indenizatória. Decisão que indefere pedido de tutela provisória de urgência para fornecimento de novo veículo, ou, subsidiariamente, carro reserva até final da demanda. Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil cumpridos

no que toca à manutenção de uso do veículo reserva. Determinação para fornecimento de veículo novo que, por ora, mostra-se precipitado. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido."
(TJSP; Agravo de Instrumento 2107103-66.2022.8.26.0000; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2022; Data de Registro: 02/08/2022).

.
.....................................................................................................
"Seguro de automóvel - Ação indenizatória - Veículo envolvido em acidente de trânsito - Não disponibilização de carro reserva automático - Ausência de previsão contratual - Desconhecimento das cláusulas ajustadas inescusável - Prejuízos decorrentes da demora no conserto - Inexistência de constrangimentos passíveis de ressarcimento por danos morais - Apelo improvido."
(Apelação Cível nº 1003643-78.2017.8.26.0704, 26a Câmara de Direito Privado, rel. Vianna Cotrim, j. em 07.06.2018).

De igual modo, a mera alegação de dificuldade de locomoção familiar
não configura perigo de dano grave ou de difícil reparação
, pois trata-se de situação corriqueira que, embora compreensível, não se enquadra nos pressupostos do art. 300 do CPC.

Dessa forma, a decisão monocrática que
revogou a tutela
mostrou-se
juridicamente adequada e em consonância com a jurisprudência consolidada
, não havendo motivo para reforma.

Por fim,
não há elementos que evidenciem intuito protelatório
na interposição do presente agravo, razão pela qual
não se aplica a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC
.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para
revogar a tutela de urgência
deferida em 1º grau.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 16/10/2025